Tribunal: TJES
Processo: 5000466-30.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-30.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: THAYLA SANTOS SOARES e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória, que julgou parcialmente procedente a demanda para: (a) declarar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado, declarando-os quitados e determinando a liberação da margem consignável; e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação do saldo devedor eventualmente existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) verificar a existência de vício de consentimento em razão de falha no dever de informação; e (iii) estabelecer a responsabilidade civil da instituição financeira, com eventual condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), sendo descabida a preliminar de ausência de interesse de agir.

4.
A autora reconhece a contratação do empréstimo, mas nega ter anuído à modalidade de cartão de crédito com RMC, o que evidencia possível vício de consentimento e impõe o exame da regularidade da contratação.

5.
A instituição financeira não comprova que prestou informações claras, precisas e suficientes quanto à natureza do contrato, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

6.
A modalidade de cartão de crédito consignado apresenta características distintas e mais onerosas que o empréstimo consignado tradicional, sendo considerada abusiva pela jurisprudência quando ofertada sem adequada informação ao consumidor.

7.
A prática de simular empréstimo pessoal por meio de saque de limite do cartão viola os deveres de boa-fé, lealdade e transparência, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

8.
A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a abusividade dessa modalidade contratual quando ausente o consentimento informado, admitindo a conversão do contrato em empréstimo consignado e o reconhecimento de dano moral.

9.
A mera assinatura de contrato de adesão não comprova ciência ou vontade livre e esclarecida quanto aos efeitos da contratação, especialmente diante da ausência de utilização do cartão para sua finalidade típica.

10.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a repercussão sobre a vida financeira e emocional da autora.

11.
Correta a liberação da margem consignável e a declaração de quitação, diante da conversão contratual e compensação dos valores.

12.
A aplicação da taxa média de juros apurada pelo BACEN é adequada à modalidade de crédito efetivamente contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, firmado sem informação clara e inequívoca ao consumidor, configura vício de consentimento e deve ser convertido em empréstimo consignado.

2. A ausência de utilização típica do cartão, aliada à ausência de informação adequada, gera nulidade contratual e responsabiliza civilmente a instituição financeira.

3. A prática de ofertar crédito por meio de saque de cartão de crédito consignado, como se fosse empréstimo comum, viola os princípios da boa-fé, da transparência e da lealdade, sendo abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral é configurado quando o consumidor é submetido a desconto em benefício de natureza alimentar, sem consentimento livre e esclarecido quanto à forma contratada.

5. A taxa de juros aplicável deve corresponder à média de mercado do empréstimo consignado na época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 46, 47, 51, IV; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 25.01.2023;
TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 05.10.2023;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, j. 23.11.2023;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030, Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, j. 14.06.2024;
TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca de Id. nº 13278543, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por
THAYLA SANTOS SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado, declarando-os quitados e determinando a liberação da margem consignável; e
(b)
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação de saldo devedor apurado.

Em suas razões de Id. nº 13278556, a parte apelante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora, por não ter buscado a via administrativa para a solução do conflito.

No no mérito, aduz, em síntese:
i)
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a parte Apelada tinha plena ciência dos termos pactuados e que o contrato foi devidamente assinado, inclusive por meio digital, com captura de selfie e geolocalização;
ii)
a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado; e

iii)

subsidiariamente, caso mantida a nulidade dos contratos, que a taxa de juros a ser aplicada na conversão do contrato deveria ser a prevista na instrução normativa do INSS e não a taxa média do BACEN, bem como a impossibilidade de liberação da margem consignável antes da quitação do saldo devedor.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões de Id. nº 13278562, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca de Id. nº 13278543, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por
THAYLA SANTOS SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado em contratos de empréstimo consignado, declarando-os quitados e determinando a liberação da margem consignável; e
(b)
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação de saldo devedor apurado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes, a ocorrência de vício de consentimento por parte da consumidora e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

I) DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, a instituição financeira apelante suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir da Apelada, ao argumento de que esta não tentou solucionar a questão na via administrativa antes de ajuizar a presente demanda.

Tal preliminar deve ser de plano rejeitada. O ordenamento jurídico pátrio, em seu art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Nesse contexto, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação, sendo faculdade da parte buscar a tutela jurisdicional diretamente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II) DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte não assiste à Apelante. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparos.

A questão central da demanda é a modalidade de contratação imposta à consumidora. A apelada alega que sua intenção era contratar empréstimos consignados tradicionais, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzida a erro, firmando dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade substancialmente mais onerosa e de difícil quitação.

O banco apelante, por sua vez, defende a regularidade da contratação, amparando-se na existência de instrumento contratual assinado e na tese de que a consumidora estava ciente de todos os termos.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a parte autora reconhece a contratação de dos contratos de empréstimo realizado em janeiro de 2023,
contudo assevera jamais ter anuído com a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.
Esta distinção é fundamental, haja vista os contornos próprios que a contratação nesta modalidade possui, com a sistemática de saques adiantados e posterior amortização mínima via consignação automática, o que conduz, por via reflexa, a um ciclo de endividamento contínuo, como exaustivamente reconhecido na jurisprudência nacional.

Os empréstimos concedidos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” são revestidos de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado.

No caso, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a higidez da contratação, mormente diante da inversão do ônus da prova determinada nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

É ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, a autora alega que não existe essa relação contratual ou que foi viciada.

A jurisprudência pátria é farta em reconhecer a ilegalidade de tal prática:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). (...) 8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor. Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto. (...) (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
(...)
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC. Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. (...) (TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito
consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”. 3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos. 6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos. 7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”.
Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral;
4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.
Precedente. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Destaco ainda julgado, no mesmo sentido, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo. 6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário. 7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado. 8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça. 11) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Data do Julgamento: 14/06/2024

Confira-se, também, outros julgados deste Órgão Colegiado, de relatoria do Nobre Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado).
6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – Repetição do indébito na forma SIMPLES até 30/03/2021 e em dobro após esta data – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. 2. Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão. 3. Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante. 4. Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera. 5. À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo. 6. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. 7. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023). 8. Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda. 9. No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação). 10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.
11. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5018033-13.2022.8.08.0024,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 20/04/2024)

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Não há nos autos qualquer evidência, como gravações de áudio ou vídeo, de que a consumidora tenha sido devidamente esclarecida sobre a natureza peculiar e as desvantagens do cartão de crédito consignado em comparação ao empréstimo consignado tradicional. A mera existência de assinatura em um contrato de adesão, ainda que digital, não é suficiente para comprovar a lisura da contratação, especialmente quando há alegação de vício de consentimento.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o vício de consentimento e determinar a conversão dos contratos para a modalidade efetivamente pretendida pela consumidora, empréstimo consignado, adequando as taxas de juros à média de mercado para tal operação na época da contratação, conforme apurado pelo Banco Central.

A prática de ofertar o saque do limite do cartão de crédito como se fosse um empréstimo consignado comum é notoriamente abusiva e tem sido rechaçada pela jurisprudência pátria. Tal modalidade cria uma dívida praticamente perpétua, uma vez que o desconto mensal no benefício da consumidora amortiza uma parcela ínfima do saldo devedor principal, que é constantemente refinanciado com juros rotativos exorbitantes. Essa sistemática viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da instituição financeira, ao induzir a consumidora a erro e submetê-la a uma dívida de caráter perpétuo, com descontos diretos em seu benefício de natureza alimentar, gera angústia, aflição e abalo psicológico que configuram o dano extrapatrimonial. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários da Apelante, não há que se falar em impossibilidade de liberação da margem, uma vez que, após a devida conversão e compensação dos valores, a sentença declarou os débitos como quitados. A aplicação da taxa de juros média do BACEN, em detrimento daquela prevista em instrução normativa do INSS, também se mostra acertada, pois reflete o custo da operação que deveria ter sido originariamente contratada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar